Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009646-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), CAMILLA CARVALHO CARLONI - CPF: 023.098.261-11 (AGRAVANTE), TSERENORI TSERERE DUMHIWE - CPF: 073.124.831-78 (AGRAVADO), GEOVANE VERAS PESSOA - CPF: 162.189.813-04 (ADVOGADO), CECILIA COSTA DE QUEIROZ - CPF: 015.398.791-00 (ADVOGADO), LUIZ PAULO CARLONI FILHO - CPF: 442.432.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
INCLUSÃO
DE REQUERIDA
NO POLO PASSIVO
DA DEMANDA

–

POSSIBILIDADE

–
RESTRIÇÃO
JUDICIAL DE VEÍCULO DETERMINADA POR OUTRO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO
– PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Legítima
a inclusão
da agravante
no polo passivo, pois além de autora apresentar os dados da agravante quando instada a regularizar o polo passivo, tal inclusão não resulta em modificação do pedido ou causa de pedir, pelo contrário, evita-se o ajuizamento de uma nova ação por parte do autor, com nova movimentação da máquina judiciária para que tenha efetividade a prestação jurisdicional.

2. E
mbora seja incompetente o juízo para deliberar acerca da liberação da restrição do bem objeto dos autos, em razão do princípio do juízo natural e da independência funcional,
sendo
competente
para tal deliberação é o da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, onde tramita a ação que impôs a restrição.

Por outro lado, o juízo
condutor da
ação objeto d
estes
autos não é incompetente para deliberar acerca dos demais pedidos (transferência do veículo),
posto que aquele juízo liberou
acerca apenas da restrição do veículo,
razão pela qual, não merece prosperar o pedido da agravante.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

CAMILLA CARVALHO CARLONI

contra
a decisão proferida na
Ação de Obrigação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

no
1013374-37.2024.8.11.0004
ajuizada por
TS
ERENORI TSERERE DUMHIWE,
que in
cluiu a agravante no polo passivo da demanda e indeferiu o pedido de liberação do veículo objeto da lide, ante a restrição judicial decorrente d
o processo no 1000417-72.2022.8.11.0004, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Alega, em suma, sua ilegítima inclusão no polo passivo, pois não foi requerida na inicial e a autora não peticionou por sua inclusão quando instada a regularizar o polo passivo.

Sustenta a incompetência do juízo em razão da existência de restrição judicial sobre o veículo decorrente d
o processo
no 1000417-72.2022.8.11.0004, em trâmite pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
e a reforma da decisão agravada.

Pedido de justiça gratuita deferido no ID no
279002856
.

Ausente pedido liminar (ID no
279002856
).

Sem contrarrazões (ID no
285013388
).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (ID no
279802387
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que
TSERENORI TSERERE DUMHIWE
ajuizou a
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no
1013374-37.2024.8.11.0004
em face de
LUIZ PAULO CARLONI FILHO,
alegando, em suma, que
no dia 30/01/2023 celebrou contrato de compra e venda
com o requerido
, sobre o veículo PAJERO HPE 3.2 D, ANO 2012, MODELO 2012, PLACA OBA 1
A08, CHASSI JMYLUYV98WCJA
00692, RENAVAM 00464918103, onde o requerido apresentou documentação do veículo em nome de CAMILA CARVALHO CARLONI, pelo valor de R$ 115.000,00
, que foram pagos da seguinte forma: dois depósitos no valor de R$ 60.000,00 no dia 29/12/2022, por meio de Pix na conta indicada pelo requerido, conta corrente, com a chave Pix (66) 99988-2233, de titularidade de CAMILA CARVALHO
CARLONI (filha do requerido); R$ 55.000,00 no dia
29/01/2023 por meio de Pix na conta indicada pelo requerido, conta corrente com a chave Pix (66)
99988-7765, de titularidade de CAMILA CARVALHO CARLONI (filha do requerido).

Sustentou que o referido veículo foi adquirido pelo autor para trabalhar e o valor foi advindo de reservas que a família juntou para adquirir o bem com muito sacrifício.

Aduziu que
a posse do veículo objeto do contrato foi entregue ao autor, juntamente com uma cópia do documento do veículo e ficou acordado que o requerid
o
iria entregar o DUT para o autor para realizar a transferência
de titularidade, junto ao DETRAN/MT até meados de abril de 2023.

Narrou que
em março de 202
4
fez um boletim de ocorrência devido a situação do veículo e por saber do gol
pe
dado pelo requerido.

Afirmou que foi surpreendido com a notícia na mídia da cidade de Barra do Garças, que o requerido teria aplicado vários golpes e se evadido da cidade
.

Declarou que em 06/12/2024 o veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal,
por restrição judicial advinda do processo no 1000417-72.2022
.8.11.0004, que tramita na 1a Vara Cível de Barra do Garças.

Asseverou que o veículo
se
encontra no pátio da PRF em Barra do Garças, devido à restrição judicial
.

Com esses argumento
s
, pugnou pela
concessão da tutela de urgência com caráter liminar para determinar a liberação
do veículo que se encontra com restrição judicial.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira

incluiu a agravante no polo passivo da demanda e indeferiu o pedido de liberação do veículo objeto da lide, ante a restrição judicial decorrente de outro processo
, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a requerida
CAMILA CARVALHO CARLONI.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que
as partes
firmaram contrato de compra e venda de veículo usado, tendo como objeto o veículo PAJE
R
O HPE 3.2
, ANO/MODELO 2012/2012, COR PRETA, PLACA OBA-1A08
, conforme contrato anexado no ID no
178740261
e
178740264
.

Extrai-se, ainda, que
o veículo está registrado em nom
e da agravante
, CAMILA CARVALHO CARLONI
,
conforme
certificado de registro e licenciamento de veículo acosto no ID no
178740255
.

Dessa forma,
para que se viabilize o cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do bem, faz-se necessária sua participação na relação processual.

Assim,
instada a promover a regularização do polo passivo, a autora/agravada apresentou os dados da agravante no ID no
179235440, tendo o juízo, por isso, determinado sua citação.

Dessa forma,
legítima a inclusão no polo passivo, pois além de
autora
apresentar os dados da agravante
quando insta
da
a regularizar o polo passivo,
tal inclusão não resulta em modificação do pedido ou causa de pedir,
pelo contrário,

evita-se o ajuizamento de uma nova ação por parte do autor, com nova movimentação da máquina judiciária para que tenha efetividade a prestação jurisdicional
.

No que tange
à
incompetência do juízo, não merece acolhida a pretensão da agravante.

Isto porque,
embora seja incompetente o j
uízo para deliberar acerca da liberação da restrição do bem objeto do
s
autos,
em razão do princípio do juízo natural e da independência funcional
, o juízo competente para tal deliberação é o da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, onde tramita a ação que impôs a restrição.

Por outro lado,
o juízo
condutor d
a ação objeto d
estes
autos não é incompetente para deliberar acerca dos demais pedidos
(
transferência do veículo)
,
posto que aquele juízo apenas deliberou acerca da restrição
do veículo,
razão pela qual, não merece prosperar o pedido da agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025